Tribunal: TJDFT
Processo: 0726531-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Organização criminosa voltada para a prática de furtos de motocicletas, adulteração de seus sinais identificadores, receptação e venda dos veículos para outras unidades da Federação. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Periculosidade da Paciente, apontada como uma das responsáveis pela parte financeira do grupo. Garantia da Ordem Pública. Filhos menores de 12 anos. Ausência de demonstração de que as crianças estejam desassistidas e que dependam inteiramente dos cuidados da paciente. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.